Tribunal: TJBA
Processo: 8033554-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033554-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA REVISIONAL AJUIZADA PELO AGRAVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PROFERIDA NA REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cediço que não se verifica conexão entre a busca e apreensão e a ação revisional, uma vez que nesta o objeto é a revisão de cláusulas contratuais, enquanto naquela pretende-se reaver a posse do bem, em razão da mora do devedor.

2. Todavia, há que se reconhecer a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, sobretudo quando aquela foi intentada antes desta última, o que não justifica, em alguns casos, a reunião dos processos, mas tão somente a suspensão da ação de busca e apreensão quando esta foi intentada em data posterior à ação revisional.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS, pelo rito dos recursos repetitivos, consignou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

4. Destarte, enquanto não concluída a apreciação da demanda revisional, com o devido trânsito em julgado, não há falar em constituição da mora, a qual poderá ser afastada a partir do eventual reconhecimento da abusividade nos encargos cobrados pelo agravante.
Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8033554-66.2023.8.05.0000,
em que é Agravante
BANCO J. SAFRA S.A
e Agravado
JOSE PEDRO DE JESUS SANTOS

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.